Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Pela decisão de ID 34732421 recebi o cumprimento de sentença relativamente à execução da verba honorária. A certidão de ID 35582284 indica o transcurso in albis do prazo para o pagamento voluntário (artigo 523 do Código de Processo Civil). À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que aguarde e, após devidamente cumprido, certifique o transcurso do prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Após, retornem os autos conclusos para exame da petição de ID 35568764 e prosseguimento dos atos executórios para a satisfação do débito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora